Tribunal: TJES
Processo: 5010215-12.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010215-12.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO Nº. 5010215-12.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO:
MARIA DA PENHA PEREIRA; ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO, POSTO QUE INTEMPESTIVO.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração de MUNICÍPIO DE CARIACICA em Id. 13182637. Contrarrazões de MARIA DA PENHA PEREIRA em Id. 13451084.

Os presentes Embargos de Declaração Id. 13182637 têm como objetivo sanar suposta omissão no Acórdão de Id. 12660504, que assim dispõe: “Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida. CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97”.

Não conheço dos Embargos opostos, visto que intempestivos.
Explico.

Verifica-se que ocorreu erro na certidão de tempestividade expedida pela Secretaria de Id. 13198465, sendo que o Município de Cariacica foi intimado em 26/03/2025 sobre o conteúdo do Acórdão Id. 12660504, tendo apresentado seus aclaratórios apenas na data de 14/04/2025, inobservando o prazo processual de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 49, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade. Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos opostos, posto que intempestivos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)